Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007606-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 14.251.954/0001-81 (AGRAVANTE), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (AGRAVADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFLITO SOCIETÁRIO. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA. PROSSEGUIMENTO DOS FEITOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, bem como em feito conexo, determinou a suspensão das execuções e a retenção de valores depositados em juízo, ao fundamento de prejudicialidade externa decorrente de ação de dissolução judicial de sociedade, suposta nulidade de representação processual e alegados indícios de conluio e fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se era juridicamente cabível a suspensão da execução e do feito conexo, com retenção dos valores depositados, em razão de controvérsia societária paralela e de alegações ainda controvertidas sobre nulidade de representação e fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fundada em título extrajudicial regularmente constituído somente admite suspensão em hipóteses excepcionais e legalmente previstas, devendo os arts. 313, V, “a”, e 921 do CPC ser interpretados restritivamente.

4. A prejudicialidade externa exige dependência efetiva e necessária entre as demandas, de modo que o julgamento de uma constitua premissa lógica indispensável para a solução da outra, o que não se verifica quando a ação paralela versa, ao menos por ora, sobre crise societária, atos de administração e ruptura da
affectio societatis
, sem qualquer relação direta com a exigibilidade do crédito exequendo.

5. O contrato de honorários advocatícios possui aptidão executiva, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994, e conserva, no caso, presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, ausentes elementos idôneos e inequívocos para desconstituir sua higidez.

6. A alegada revogação do mandato conferido ao advogado da executada não revela nulidade manifesta, objetiva e incontroversa, pois os elementos dos autos demonstram controvérsia relevante sobre a validade do ato, especialmente diante da administração conjunta da sociedade e da divergência entre os sócios-administradores, o que exige cognição mais aprofundada e instrução própria.

7. Inexistindo prova segura de nulidade manifesta ou de comprometimento direto da exigibilidade do título, a suspensão do feito sacrifica indevidamente o direito da exequente à tutela jurisdicional efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão de execução de título extrajudicial por prejudicialidade externa exige demonstração de dependência necessária entre a demanda executiva e o processo pendente, não bastando a existência de controvérsia societária paralela. 2. A alegação de nulidade de representação processual, conluio ou fraude, amparada em elementos controvertidos e desprovida de prova robusta e inequívoca, não autoriza a suspensão da execução quando. 3. O contrato de honorários advocatícios regularmente apresentado conserva força executiva e autoriza o prosseguimento da execução enquanto não desconstituído por via própria. 4. A tutela satisfativa não pode ser obstada por conjecturas ou dúvidas genéricas quando ausente fundamento concreto para afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 313, V, “a”, 783, 784, § 1o, 919, § 1o, e 921; Lei no 8.906/1994, art. 24, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo de Instrumento no 2728928-72.2025.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20a Câmara Cível, j. 22.01.2026, publ. 23.01.2026; TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2334088-54.2023.8.26.0000, Rel. Des. Issa Ahmed, 34a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2024, publ. 16.04.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0737031-75.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, publ. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANÇA, FRANÇA & ARAUJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em face de INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA., que determinou a suspensão da ação executiva, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC, reconhecendo a prejudicialidade externa com os autos da Ação de Dissolução Judicial no 1026194-60.2025.8.11.0002.

Em suas razões, sustenta o Escritório de Advocacia, em síntese, ser credor de honorários advocatícios consubstanciados em títulos extrajudiciais que embasam dois feitos executivos. Aduz que, no curso das ações, o devedor ofereceu à penhora créditos e recebíveis, a serem depositados periodicamente nos autos, proposta que foi aceita pelo exequente e homologada pelo juízo
a quo
, tendo sido cumpridas e levantadas as duas primeiras parcelas.

Afirma, contudo, que, antes do levantamento da terceira parcela e satisfação integral da dívida, sobreveio a intervenção do terceiro interessado Adriano Sales, ora agravado, que se apresentou como sócio-administrador da pessoa jurídica executada e suscitou, entre outras questões, a nulidade da representação processual exercida pelo patrono da empresa devedora, bem como suposto conflito de interesses entre as partes, requerendo a suspensão das ações em razão dos fatos discutidos na Ação de Dissolução de Sociedade no 1026194-60.2025.8.11.0002.

Argumenta que a suspensão, fundada em alegada prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, seria indevida e desproporcional, pois a lide societária externa versa sobre dissolução judicial, validade de atos de gestão e suposta fraude entre sócios, ao passo que a presente execução tem por objeto o pagamento de honorários por serviços prestados à pessoa jurídica INBESP. Acrescenta, ainda, que sequer integra a demanda tida por prejudicial, de modo que o desfecho daquela ação não repercute sobre a presente execução.

Ressalta, ademais, que não há qualquer demanda judicial voltada à desconstituição da higidez do título exequendo, como embargos à execução, ação anulatória do título ou decisão externa determinando a suspensão do feito executivo. Sustenta, assim, não ser adequada a suspensão, sobretudo por se tratar de execução de verba de natureza alimentar, dotada de preferência de recebimento, de modo que a retenção dos valores por tempo indeterminado violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da efetividade da execução.

Requereu, antecipadamente, a atribuição de efeito ativo para revogar a suspensão da execução e determinar o regular prosseguimento do feito executivo. No mérito, por sua vez, pugna pelo provimento integral do recurso, com a ratificação da tutela antecipada recursal.

Em sede de cognição sumária, a tutela recursal antecipada foi indeferida, diante da ausência de dano imediato e do caráter satisfativo da medida (Id. 348692852).

O Escritório agravante se insurgiu contra a decisão por meio dos Embargos de Declaração de Id. 348814889.

Houve comunicação do Juízo
a quo
no Id. 352647886.

Intimado, o agravado ADRIANO SALES manifestou-se por meio da petição de Id. 355526879, acompanhada dos documentos pertinentes.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, cumpre consignar, diante da manifestação de Id. 360480863, que, no caso em exame, não se submetem a julgamento os Embargos de Declaração opostos pela parte agravante (Id. 348814889), porquanto dirigidos contra a decisão monocrática de Id. 348692852, restando, desde já, prejudicados os aclaratórios. Ademais, não houve, nestes autos, até o presente momento, qualquer pronunciamento anterior acerca do mérito do agravo de instrumento interposto (Id. 348145392), razão pela qual se revela inoportuna a manifestação apresentada pela parte agravada.

Prosseguindo, destaco que o agravo de instrumento possui cognição adstrita ao acerto da decisão recorrida, vedado o exame de matérias não submetidas ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Na origem, tem-se as execuções de título extrajudicial (n. 1058364-65.2025.8.11.0041 e n. 1060532-40.2025.8.11.0041), reconhecidas conexas e propostas pelo escritório de advocacia FRANÇA, FRANÇA & ARAÚJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS em face de INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA., com o objetivo de cobrar honorários advocatícios consubstanciados em contrato particular de prestação de serviços advocatícios. Segundo se extrai das decisões trasladadas, os feitos, após reconhecida a conexão e formalizada transação entre as partes, passaram a sofrer os reflexos de controvérsia paralela atinente à representação processual da executada, à validade dos atos praticados em seu nome e à existência de disputa societária, circunstâncias que ensejaram a suspensão dos atos executivos e da expedição de alvarás.

No curso das demandas, o agravado ADRIANO SALES, sócio-administrador da pessoa jurídica executada, cuja administração é exercida conjuntamente com VALERIANO FRANCISCO DE SALES, apresentou petição na qual aduziu a nulidade da representação processual exercida pelo advogado Alan Vagner Schmidel, representante da empresa devedora, bem como a existência de conluio e conflito de interesses entre os litigantes — exequente e executada —, além de suscitar prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da existência da Ação de Dissolução Judicial de Sociedade no 1026194-60.2025.8.11.0002, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Várzea Grande.

À vista dos argumentos apresentados, o d. Juízo
a quo
determinou a suspensão dos feitos, com o sobrestamento do levantamento de valores e da prática de quaisquer atos executórios até o julgamento de mérito da ação reputada prejudicial.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] a análise dos autos, verifico que as alegações supervenientes de nulidade absoluta e fraude processual justificam a intervenção cautelosa deste juízo.

O Art. 313, V, ‘a’, do Código de Processo Civil, autoriza a suspensão quando o julgamento do mérito (ou, no caso, a satisfação integral da execução) depender da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Na hipótese, a Execução visa a satisfação de um crédito, porém a própria fonte da garantia (créditos da INBESP junto à SOLIMÕES) e a validade dos atos que permitiram a penhora (comparecimento espontâneo e nomeação de bens) podem estar viciadas diante das alegações robustas de má-fé e nulidade.

Isso porque a alegação de que o ato de nomeação à penhora foi praticado por advogado com mandato revogado e em violação da administração compartilhada (estabelecida por decisão judicial em 01/04/2025) gera uma dúvida substancial sobre a eficácia daquele ato.

Com efeito, a informação de que o advogado Alan Vagner Schmidel atuou para a Executada (INBESP, no ato da nomeação) e para a Terceira Devedora (SOLIMÕES, no ato do depósito) – sendo esta última de propriedade exclusiva do outro sócio (Valeriano) – reforça o fumus boni iuris (probabilidade do direito) em relação ao alegado conluio e flagrante conflito de interesses.

Por sua vez, o periculum in mora é evidente, pois se a execução for extinta pela liberação do último alvará e, posteriormente, o juízo da dissolução (Várzea Grande) declarar a nulidade dos atos de Valeriano e Alan Schmidel por fraude ou excesso de administração, o patrimônio da INBESP será irremediavelmente comprometido, tornando ineficaz o resultado útil daquele processo.

Além disso, não se pode perder de vista que de acordo com o andamento processual, o Executado (INBESP) compareceu espontaneamente aos autos em 03/07/2025 (Id 199614730), representado pelo advogado Alan Vagner Schmidel, ou seja, a ausência de citação ou intimação válida e a atuação sob o advogado Alan Vagner Schmidel — que estava defendendo Valeriano e a SOLIMÕES contra os interesses da própria INBESP — demonstram que Adriano Sales, enquanto co-administrador, não tinha ciência da execução para exercer seu dever de defesa e fiscalização antes de 03/09/2025, quando interveio no autos.

Assim, a cautela impõe a suspensão da presente execução para que o juízo competente (3a Vara Cível de Várzea Grande, Processo n.o 1026194-60.2025.8.11.0002) possa proferir decisão definitiva ou cautelar a respeito da validade dos atos de disposição patrimonial da INBESP e do conflito societário/fraude.

Ante o exposto, com fulcro no Art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado pelo sócio Adriano Sales (Id 206740377) e, por consequência, DETERMINO A SUSPENSÃO do curso da presente Execução de Título Extrajudicial.

Por conseguinte, SUSPENDO a expedição de qualquer alvará referente ao saldo remanescente depositado em juízo (terceira e última parcela no valor de R$ 1.147.193,24). O valor deve permanecer depositado em conta judicial vinculada a estes autos.

A execução permanecerá suspensa até que seja proferida decisão definitiva nos autos da Ação de Dissolução Judicial Processo n.o 1026194-60.2025.8.11.0002 em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ou até que haja decisão naquele juízo que determine a nomeação de um interventor judicial ou administrador liquidante com poderes para deliberar sobre a validade da dívida e a representação judicial da Executada INBESP.

Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT (Processo n.o 1026194-60.2025.8.11.0002) informando sobre a suspensão da execução e a retenção do saldo remanescente, dada a prejudicialidade. [...]
(autos no 1058364-65.2025.8.11.0041 - Id. 207302061 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia a definir se a execução e o feito conexo poderiam ser suspensos, com retenção dos valores depositados, à vista de alegada prejudicialidade externa, nulidade de representação processual e indícios de conluio ou fraude.

Pois bem.

A decisão agravada suspendeu o feito com fundamento, em síntese, em quatro premissas: (i) a existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) dúvida substancial quanto à validade do comparecimento espontâneo e da nomeação de créditos à penhora; (iii) indícios de conflito de interesses e conluio envolvendo o advogado Alan Vagner Schmidel, a executada INBESP, a empresa SOLIMÕES e o sócio Valeriano Francisco de Sales; e (iv) risco de dano irreversível caso fosse liberado o saldo remanescente depositado em juízo.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, entendo que a suspensão não se sustenta.

A execução, por expressa disposição do art. 783 do CPC, deve fundar-se em título representativo de obrigação certa, líquida e exigível. Ademais, a exegese do § 1o do art. 784 do mesmo diploma processual revela que a propositura de ação relativa a débito constante de título executivo não obsta que o credor promova a respectiva execução.

De sua vez, a suspensão da execução constitui providência de
caráter excepcional
, admissível apenas nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 921 do CPC:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber
;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.”

Ainda, o art. 313, V, “a”, do CPC disciplina que:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Acerca do dispositivo, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que
“as questões prejudiciais são aquelas que, além de constituírem premissas lógicas da sentença, reúnem condições suficientes para ser objeto de ação autônoma”
. Trata-se de prejudicialidade externa qualificada, na qual
a solução do mérito do processo
a ser suspenso está condicionada ao julgamento de mérito de outra causa pendente, porque a
relação jurídica
discutida nesta última integra, como antecedente lógico indispensável, a própria estrutura decisória do pedido principal.

Ademais, em se tratando de processo de execução, a suspensão do feito com fundamento nos referidos dispositivos assume feição ainda mais excepcional, por demandar, além da vinculação direta entre as relações jurídicas objeto das demandas, situação concreta de risco ao resultado útil da tutela jurisdicional pretendida. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA. AJUIZAMENTO. MERA EXISTÊNCIA DE DEMANDA REVISIONAL OU RENOVATÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ART. 784. § 1o. CPC. SÚMULA 380. STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. I. A suspensão do processo executivo, por força dos arts. 921. I e 313. V. a. do CPC, exige a demonstração de efetiva prejudicialidade externa, caracterizada quando o resultado útil da execução estiver condicionado ao desfecho de outra demanda. II. A simples existência de ação revisional ou renovatória não impede o regular prosseguimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 784 . § 1o. do CPC e a orientação consolidada na Súmula 380 do STJ. III. Ausente demonstração de que a ação renovatória possui conteúdo capaz de infirmar, de forma direta e necessária, a exigibilidade da obrigação executada, revela-se indevida a suspensão do feito. IV. Recurso provido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27289287220258130000, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 22/01/2026, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial lastreada em contrato de honorários advocatícios. Embargos à execução. Insurgência da sociedade de advogados exequente contra a r. decisão interlocutória proferida nos embargos à execução que, na forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do feito por aventada prejudicialidade externa. Irresignação da exequente-embargada que prospera. A impugnação do débito em ação autônoma não suspende a execução. Exegese do artigo 784, § 1o, do CPC. Eficácia suspensiva excepcional que requer a verossimilhança das alegações do devedor (interpretação do § 1o do artigo 919 do CPC), requisitos ausentes na espécie. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2334088-54 .2023.8.26.0000 Promissão, Relator.: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 15/04/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

Não se trata, pois, de medida que possa ser amparada em dúvida genérica, meras conjecturas ou fatos ainda imersos em acentuada controvérsia probatória.

No caso, a pretensão executiva se funda em contrato de honorários advocatícios, título dotado de aptidão executiva, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994, e que, ao menos por ora, conserva presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, inexistindo elemento robusto e inequívoco apto a infirmar sua validade ou a justificar a paralisação do iter satisfativo.

A alegação de que o mandato outorgado ao advogado ALAN VAGNER SCHMIDEL teria sido revogado em 24/06/2025, embora relevante, mostra-se controvertida nesta fase de cognição sumária. Isso porque, se de um lado a parte agravada apresentou comunicação eletrônica encaminhada por ADRIANO SALES com o propósito de revogar os poderes anteriormente conferidos, de outro há manifestação do próprio patrono sustentando a invalidade do ato, ao argumento de que, sendo conjunta a administração da sociedade, a revogação dependeria também da anuência do sócio VALERIANO (Id. 355530385).

Além disso, o acervo documental revela dissenso societário amplo entre os administradores da executada, com litígios paralelos envolvendo os sócios e a própria pessoa jurídica.

Segundo se extrai das informações processuais, o sócio VALERIANO FRANCISCO DE SALES e a pessoa jurídica INBESP figuram representados pelo advogado ALAN VAGNER SCHMIDEL na Ação de Dissolução Judicial no 1026194-60.2025.8.11.0002, ajuizada em face de ADRIANO SALES,
ao passo que este último litiga em face da pessoa jurídica nos autos no 1014377-30.2024.8.11.0003, nos quais também atua o mesmo causídico defendendo a empresa
. Há, ainda, notícia da Ação de Exigir Contas no 1001157-12.2017.8.11.0002, igualmente proposta por ADRIANO SALES em face da INBESP.

Também não basta, por si só, a circunstância de os créditos nomeados à penhora decorrerem de relação envolvendo a empresa SOLIMÕES, supostamente pertencente a um dos sócios, já que não se pode presumir prejuízo à INBESP pelo simples
adimplemento
da dívida exequenda, ausente demonstração concreta de fraude ou simulação.

A suspensão excepcional do feito não pode assentar-se unicamente em inferências extraídas da crise societária e da possível ruptura da
affectio societatis
, sobretudo quando o título executivo não foi desconstituído, inexiste ação específica voltada à invalidação do ajuste que aparelha esta execução e tampouco se identifica, até o presente momento, pronunciamento jurisdicional externo apto a infirmar diretamente a exigibilidade do crédito. Não se pode admitir, ainda, que terceiros que prestaram serviços à pessoa jurídica, sejam prejudicados pela disputa dos sócios.

Embora a controvérsia societária externa possa, em tese, produzir futuras repercussões patrimoniais ou de responsabilização entre os sócios
, ou mesmo em relação à pessoa jurídica, tal circunstância não autoriza, sem suporte probatório seguro, a paralisação da execução fundada em título que, até o presente momento,
conserva presunção de validade e exigibilidade
.

Não se desconsidera, outrossim, a gravidade das imputações formuladas pelo agravado ADRIANO SALES. Contudo, os prejuízos eventualmente suportados pela pessoa jurídica ou por qualquer dos sócios poderão ser discutidos e, se for o caso, reparados em via própria, não sendo juridicamente admissível invocar alegações ainda controvertidas para obstar o exercício do direito de ação e a tutela jurisdicional alheia.

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso para restabelecer o regular prosseguimento das execuções.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por FRANÇA, FRANÇA & ARAUJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS, para:

a)

CASSAR
a decisão de Id. 207302061, proferida nos
autos no 1058364-65.2025.8.11.0041
, e
DETERMINAR
o prosseguimento da ação executiva em seus regulares termos;

b)

AFASTAR
, por consequência, a suspensão igualmente imposta ao feito conexo,
autos no 1060532-40.2025.8.11.0041
, por decorrer de idêntico suporte fático-jurídico ora reputado insuficiente, e
DETERMINAR
, igualmente, o regular prosseguimento da execução, inclusive restabelecendo a ordem de constrição anteriormente determinada no Id. 214694294.

JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração de Id. 348814889.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, cumpre consignar, diante da manifestação de Id. 360480863, que, no caso em exame, não se submetem a julgamento os Embargos de Declaração opostos pela parte agravante (Id. 348814889), porquanto dirigidos contra a decisão monocrática de Id. 348692852, restando, desde já, prejudicados os aclaratórios. Ademais, não houve, nestes autos, até o presente momento, qualquer pronunciamento anterior acerca do mérito do agravo de instrumento interposto (Id. 348145392), razão pela qual se revela inoportuna a manifestação apresentada pela parte agravada.

Prosseguindo, destaco que o agravo de instrumento possui cognição adstrita ao acerto da decisão recorrida, vedado o exame de matérias não submetidas ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Na origem, tem-se as execuções de título extrajudicial (n. 1058364-65.2025.8.11.0041 e n. 1060532-40.2025.8.11.0041), reconhecidas conexas e propostas pelo escritório de advocacia FRANÇA, FRANÇA & ARAÚJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS em face de INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA., com o objetivo de cobrar honorários advocatícios consubstanciados em contrato particular de prestação de serviços advocatícios. Segundo se extrai das decisões trasladadas, os feitos, após reconhecida a conexão e formalizada transação entre as partes, passaram a sofrer os reflexos de controvérsia paralela atinente à representação processual da executada, à validade dos atos praticados em seu nome e à existência de disputa societária, circunstâncias que ensejaram a suspensão dos atos executivos e da expedição de alvarás.

No curso das demandas, o agravado ADRIANO SALES, sócio-administrador da pessoa jurídica executada, cuja administração é exercida conjuntamente com VALERIANO FRANCISCO DE SALES, apresentou petição na qual aduziu a nulidade da representação processual exercida pelo advogado Alan Vagner Schmidel, representante da empresa devedora, bem como a existência de conluio e conflito de interesses entre os litigantes — exequente e executada —, além de suscitar prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da existência da Ação de Dissolução Judicial de Sociedade no 1026194-60.2025.8.11.0002, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Várzea Grande.

À vista dos argumentos apresentados, o d. Juízo
a quo
determinou a suspensão dos feitos, com o sobrestamento do levantamento de valores e da prática de quaisquer atos executórios até o julgamento de mérito da ação reputada prejudicial.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] a análise dos autos, verifico que as alegações supervenientes de nulidade absoluta e fraude processual justificam a intervenção cautelosa deste juízo.

O Art. 313, V, ‘a’, do Código de Processo Civil, autoriza a suspensão quando o julgamento do mérito (ou, no caso, a satisfação integral da execução) depender da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Na hipótese, a Execução visa a satisfação de um crédito, porém a própria fonte da garantia (créditos da INBESP junto à SOLIMÕES) e a validade dos atos que permitiram a penhora (comparecimento espontâneo e nomeação de bens) podem estar viciadas diante das alegações robustas de má-fé e nulidade.

Isso porque a alegação de que o ato de nomeação à penhora foi praticado por advogado com mandato revogado e em violação da administração compartilhada (estabelecida por decisão judicial em 01/04/2025) gera uma dúvida substancial sobre a eficácia daquele ato.

Com efeito, a informação de que o advogado Alan Vagner Schmidel atuou para a Executada (INBESP, no ato da nomeação) e para a Terceira Devedora (SOLIMÕES, no ato do depósito) – sendo esta última de propriedade exclusiva do outro sócio (Valeriano) – reforça o fumus boni iuris (probabilidade do direito) em relação ao alegado conluio e flagrante conflito de interesses.

Por sua vez, o periculum in mora é evidente, pois se a execução for extinta pela liberação do último alvará e, posteriormente, o juízo da dissolução (Várzea Grande) declarar a nulidade dos atos de Valeriano e Alan Schmidel por fraude ou excesso de administração, o patrimônio da INBESP será irremediavelmente comprometido, tornando ineficaz o resultado útil daquele processo.

Além disso, não se pode perder de vista que de acordo com o andamento processual, o Executado (INBESP) compareceu espontaneamente aos autos em 03/07/2025 (Id 199614730), representado pelo advogado Alan Vagner Schmidel, ou seja, a ausência de citação ou intimação válida e a atuação sob o advogado Alan Vagner Schmidel — que estava defendendo Valeriano e a SOLIMÕES contra os interesses da própria INBESP — demonstram que Adriano Sales, enquanto co-administrador, não tinha ciência da execução para exercer seu dever de defesa e fiscalização antes de 03/09/2025, quando interveio no autos.

Assim, a cautela impõe a suspensão da presente execução para que o juízo competente (3a Vara Cível de Várzea Grande, Processo n.o 1026194-60.2025.8.11.0002) possa proferir decisão definitiva ou cautelar a respeito da validade dos atos de disposição patrimonial da INBESP e do conflito societário/fraude.

Ante o exposto, com fulcro no Art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado pelo sócio Adriano Sales (Id 206740377) e, por consequência, DETERMINO A SUSPENSÃO do curso da presente Execução de Título Extrajudicial.

Por conseguinte, SUSPENDO a expedição de qualquer alvará referente ao saldo remanescente depositado em juízo (terceira e última parcela no valor de R$ 1.147.193,24). O valor deve permanecer depositado em conta judicial vinculada a estes autos.

A execução permanecerá suspensa até que seja proferida decisão definitiva nos autos da Ação de Dissolução Judicial Processo n.o 1026194-60.2025.8.11.0002 em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ou até que haja decisão naquele juízo que determine a nomeação de um interventor judicial ou administrador liquidante com poderes para deliberar sobre a validade da dívida e a representação judicial da Executada INBESP.

Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT (Processo n.o 1026194-60.2025.8.11.0002) informando sobre a suspensão da execução e a retenção do saldo remanescente, dada a prejudicialidade. [...]
(autos no 1058364-65.2025.8.11.0041 - Id. 207302061 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia a definir se a execução e o feito conexo poderiam ser suspensos, com retenção dos valores depositados, à vista de alegada prejudicialidade externa, nulidade de representação processual e indícios de conluio ou fraude.

Pois bem.

A decisão agravada suspendeu o feito com fundamento, em síntese, em quatro premissas: (i) a existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) dúvida substancial quanto à validade do comparecimento espontâneo e da nomeação de créditos à penhora; (iii) indícios de conflito de interesses e conluio envolvendo o advogado Alan Vagner Schmidel, a executada INBESP, a empresa SOLIMÕES e o sócio Valeriano Francisco de Sales; e (iv) risco de dano irreversível caso fosse liberado o saldo remanescente depositado em juízo.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, entendo que a suspensão não se sustenta.

A execução, por expressa disposição do art. 783 do CPC, deve fundar-se em título representativo de obrigação certa, líquida e exigível. Ademais, a exegese do § 1o do art. 784 do mesmo diploma processual revela que a propositura de ação relativa a débito constante de título executivo não obsta que o credor promova a respectiva execução.

De sua vez, a suspensão da execução constitui providência de
caráter excepcional
, admissível apenas nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 921 do CPC:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber
;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.”

Ainda, o art. 313, V, “a”, do CPC disciplina que:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Acerca do dispositivo, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que
“as questões prejudiciais são aquelas que, além de constituírem premissas lógicas da sentença, reúnem condições suficientes para ser objeto de ação autônoma”
. Trata-se de prejudicialidade externa qualificada, na qual
a solução do mérito do processo
a ser suspenso está condicionada ao julgamento de mérito de outra causa pendente, porque a
relação jurídica
discutida nesta última integra, como antecedente lógico indispensável, a própria estrutura decisória do pedido principal.

Ademais, em se tratando de processo de execução, a suspensão do feito com fundamento nos referidos dispositivos assume feição ainda mais excepcional, por demandar, além da vinculação direta entre as relações jurídicas objeto das demandas, situação concreta de risco ao resultado útil da tutela jurisdicional pretendida. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA. AJUIZAMENTO. MERA EXISTÊNCIA DE DEMANDA REVISIONAL OU RENOVATÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ART. 784. § 1o. CPC. SÚMULA 380. STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. I. A suspensão do processo executivo, por força dos arts. 921. I e 313. V. a. do CPC, exige a demonstração de efetiva prejudicialidade externa, caracterizada quando o resultado útil da execução estiver condicionado ao desfecho de outra demanda. II. A simples existência de ação revisional ou renovatória não impede o regular prosseguimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 784 . § 1o. do CPC e a orientação consolidada na Súmula 380 do STJ. III. Ausente demonstração de que a ação renovatória possui conteúdo capaz de infirmar, de forma direta e necessária, a exigibilidade da obrigação executada, revela-se indevida a suspensão do feito. IV. Recurso provido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27289287220258130000, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 22/01/2026, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial lastreada em contrato de honorários advocatícios. Embargos à execução. Insurgência da sociedade de advogados exequente contra a r. decisão interlocutória proferida nos embargos à execução que, na forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do feito por aventada prejudicialidade externa. Irresignação da exequente-embargada que prospera. A impugnação do débito em ação autônoma não suspende a execução. Exegese do artigo 784, § 1o, do CPC. Eficácia suspensiva excepcional que requer a verossimilhança das alegações do devedor (interpretação do § 1o do artigo 919 do CPC), requisitos ausentes na espécie. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2334088-54 .2023.8.26.0000 Promissão, Relator.: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 15/04/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

Não se trata, pois, de medida que possa ser amparada em dúvida genérica, meras conjecturas ou fatos ainda imersos em acentuada controvérsia probatória.

No caso, a pretensão executiva se funda em contrato de honorários advocatícios, título dotado de aptidão executiva, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994, e que, ao menos por ora, conserva presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, inexistindo elemento robusto e inequívoco apto a infirmar sua validade ou a justificar a paralisação do iter satisfativo.

A alegação de que o mandato outorgado ao advogado ALAN VAGNER SCHMIDEL teria sido revogado em 24/06/2025, embora relevante, mostra-se controvertida nesta fase de cognição sumária. Isso porque, se de um lado a parte agravada apresentou comunicação eletrônica encaminhada por ADRIANO SALES com o propósito de revogar os poderes anteriormente conferidos, de outro há manifestação do próprio patrono sustentando a invalidade do ato, ao argumento de que, sendo conjunta a administração da sociedade, a revogação dependeria também da anuência do sócio VALERIANO (Id. 355530385).

Além disso, o acervo documental revela dissenso societário amplo entre os administradores da executada, com litígios paralelos envolvendo os sócios e a própria pessoa jurídica.

Segundo se extrai das informações processuais, o sócio VALERIANO FRANCISCO DE SALES e a pessoa jurídica INBESP figuram representados pelo advogado ALAN VAGNER SCHMIDEL na Ação de Dissolução Judicial no 1026194-60.2025.8.11.0002, ajuizada em face de ADRIANO SALES,
ao passo que este último litiga em face da pessoa jurídica nos autos no 1014377-30.2024.8.11.0003, nos quais também atua o mesmo causídico defendendo a empresa
. Há, ainda, notícia da Ação de Exigir Contas no 1001157-12.2017.8.11.0002, igualmente proposta por ADRIANO SALES em face da INBESP.

Também não basta, por si só, a circunstância de os créditos nomeados à penhora decorrerem de relação envolvendo a empresa SOLIMÕES, supostamente pertencente a um dos sócios, já que não se pode presumir prejuízo à INBESP pelo simples
adimplemento
da dívida exequenda, ausente demonstração concreta de fraude ou simulação.

A suspensão excepcional do feito não pode assentar-se unicamente em inferências extraídas da crise societária e da possível ruptura da
affectio societatis
, sobretudo quando o título executivo não foi desconstituído, inexiste ação específica voltada à invalidação do ajuste que aparelha esta execução e tampouco se identifica, até o presente momento, pronunciamento jurisdicional externo apto a infirmar diretamente a exigibilidade do crédito. Não se pode admitir, ainda, que terceiros que prestaram serviços à pessoa jurídica, sejam prejudicados pela disputa dos sócios.

Embora a controvérsia societária externa possa, em tese, produzir futuras repercussões patrimoniais ou de responsabilização entre os sócios
, ou mesmo em relação à pessoa jurídica, tal circunstância não autoriza, sem suporte probatório seguro, a paralisação da execução fundada em título que, até o presente momento,
conserva presunção de validade e exigibilidade
.

Não se desconsidera, outrossim, a gravidade das imputações formuladas pelo agravado ADRIANO SALES. Contudo, os prejuízos eventualmente suportados pela pessoa jurídica ou por qualquer dos sócios poderão ser discutidos e, se for o caso, reparados em via própria, não sendo juridicamente admissível invocar alegações ainda controvertidas para obstar o exercício do direito de ação e a tutela jurisdicional alheia.

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso para restabelecer o regular prosseguimento das execuções.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por FRANÇA, FRANÇA & ARAUJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS, para:

a)

CASSAR
a decisão de Id. 207302061, proferida nos
autos no 1058364-65.2025.8.11.0041
, e
DETERMINAR
o prosseguimento da ação executiva em seus regulares termos;

b)

AFASTAR
, por consequência, a suspensão igualmente imposta ao feito conexo,
autos no 1060532-40.2025.8.11.0041
, por decorrer de idêntico suporte fático-jurídico ora reputado insuficiente, e
DETERMINAR
, igualmente, o regular prosseguimento da execução, inclusive restabelecendo a ordem de constrição anteriormente determinada no Id. 214694294.

JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração de Id. 348814889.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, cumpre consignar, diante da manifestação de Id. 360480863, que, no caso em exame, não se submetem a julgamento os Embargos de Declaração opostos pela parte agravante (Id. 348814889), porquanto dirigidos contra a decisão monocrática de Id. 348692852, restando, desde já, prejudicados os aclaratórios. Ademais, não houve, nestes autos, até o presente momento, qualquer pronunciamento anterior acerca do mérito do agravo de instrumento interposto (Id. 348145392), razão pela qual se revela inoportuna a manifestação apresentada pela parte agravada.

Prosseguindo, destaco que o agravo de instrumento possui cognição adstrita ao acerto da decisão recorrida, vedado o exame de matérias não submetidas ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Na origem, tem-se as execuções de título extrajudicial (n. 1058364-65.2025.8.11.0041 e n. 1060532-40.2025.8.11.0041), reconhecidas conexas e propostas pelo escritório de advocacia FRANÇA, FRANÇA & ARAÚJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS em face de INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA., com o objetivo de cobrar honorários advocatícios consubstanciados em contrato particular de prestação de serviços advocatícios. Segundo se extrai das decisões trasladadas, os feitos, após reconhecida a conexão e formalizada transação entre as partes, passaram a sofrer os reflexos de controvérsia paralela atinente à representação processual da executada, à validade dos atos praticados em seu nome e à existência de disputa societária, circunstâncias que ensejaram a suspensão dos atos executivos e da expedição de alvarás.

No curso das demandas, o agravado ADRIANO SALES, sócio-administrador da pessoa jurídica executada, cuja administração é exercida conjuntamente com VALERIANO FRANCISCO DE SALES, apresentou petição na qual aduziu a nulidade da representação processual exercida pelo advogado Alan Vagner Schmidel, representante da empresa devedora, bem como a existência de conluio e conflito de interesses entre os litigantes — exequente e executada —, além de suscitar prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da existência da Ação de Dissolução Judicial de Sociedade no 1026194-60.2025.8.11.0002, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Várzea Grande.

À vista dos argumentos apresentados, o d. Juízo
a quo
determinou a suspensão dos feitos, com o sobrestamento do levantamento de valores e da prática de quaisquer atos executórios até o julgamento de mérito da ação reputada prejudicial.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] a análise dos autos, verifico que as alegações supervenientes de nulidade absoluta e fraude processual justificam a intervenção cautelosa deste juízo.

O Art. 313, V, ‘a’, do Código de Processo Civil, autoriza a suspensão quando o julgamento do mérito (ou, no caso, a satisfação integral da execução) depender da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Na hipótese, a Execução visa a satisfação de um crédito, porém a própria fonte da garantia (créditos da INBESP junto à SOLIMÕES) e a validade dos atos que permitiram a penhora (comparecimento espontâneo e nomeação de bens) podem estar viciadas diante das alegações robustas de má-fé e nulidade.

Isso porque a alegação de que o ato de nomeação à penhora foi praticado por advogado com mandato revogado e em violação da administração compartilhada (estabelecida por decisão judicial em 01/04/2025) gera uma dúvida substancial sobre a eficácia daquele ato.

Com efeito, a informação de que o advogado Alan Vagner Schmidel atuou para a Executada (INBESP, no ato da nomeação) e para a Terceira Devedora (SOLIMÕES, no ato do depósito) – sendo esta última de propriedade exclusiva do outro sócio (Valeriano) – reforça o fumus boni iuris (probabilidade do direito) em relação ao alegado conluio e flagrante conflito de interesses.

Por sua vez, o periculum in mora é evidente, pois se a execução for extinta pela liberação do último alvará e, posteriormente, o juízo da dissolução (Várzea Grande) declarar a nulidade dos atos de Valeriano e Alan Schmidel por fraude ou excesso de administração, o patrimônio da INBESP será irremediavelmente comprometido, tornando ineficaz o resultado útil daquele processo.

Além disso, não se pode perder de vista que de acordo com o andamento processual, o Executado (INBESP) compareceu espontaneamente aos autos em 03/07/2025 (Id 199614730), representado pelo advogado Alan Vagner Schmidel, ou seja, a ausência de citação ou intimação válida e a atuação sob o advogado Alan Vagner Schmidel — que estava defendendo Valeriano e a SOLIMÕES contra os interesses da própria INBESP — demonstram que Adriano Sales, enquanto co-administrador, não tinha ciência da execução para exercer seu dever de defesa e fiscalização antes de 03/09/2025, quando interveio no autos.

Assim, a cautela impõe a suspensão da presente execução para que o juízo competente (3a Vara Cível de Várzea Grande, Processo n.o 1026194-60.2025.8.11.0002) possa proferir decisão definitiva ou cautelar a respeito da validade dos atos de disposição patrimonial da INBESP e do conflito societário/fraude.

Ante o exposto, com fulcro no Art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado pelo sócio Adriano Sales (Id 206740377) e, por consequência, DETERMINO A SUSPENSÃO do curso da presente Execução de Título Extrajudicial.

Por conseguinte, SUSPENDO a expedição de qualquer alvará referente ao saldo remanescente depositado em juízo (terceira e última parcela no valor de R$ 1.147.193,24). O valor deve permanecer depositado em conta judicial vinculada a estes autos.

A execução permanecerá suspensa até que seja proferida decisão definitiva nos autos da Ação de Dissolução Judicial Processo n.o 1026194-60.2025.8.11.0002 em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ou até que haja decisão naquele juízo que determine a nomeação de um interventor judicial ou administrador liquidante com poderes para deliberar sobre a validade da dívida e a representação judicial da Executada INBESP.

Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT (Processo n.o 1026194-60.2025.8.11.0002) informando sobre a suspensão da execução e a retenção do saldo remanescente, dada a prejudicialidade. [...]
(autos no 1058364-65.2025.8.11.0041 - Id. 207302061 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia a definir se a execução e o feito conexo poderiam ser suspensos, com retenção dos valores depositados, à vista de alegada prejudicialidade externa, nulidade de representação processual e indícios de conluio ou fraude.

Pois bem.

A decisão agravada suspendeu o feito com fundamento, em síntese, em quatro premissas: (i) a existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) dúvida substancial quanto à validade do comparecimento espontâneo e da nomeação de créditos à penhora; (iii) indícios de conflito de interesses e conluio envolvendo o advogado Alan Vagner Schmidel, a executada INBESP, a empresa SOLIMÕES e o sócio Valeriano Francisco de Sales; e (iv) risco de dano irreversível caso fosse liberado o saldo remanescente depositado em juízo.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, entendo que a suspensão não se sustenta.

A execução, por expressa disposição do art. 783 do CPC, deve fundar-se em título representativo de obrigação certa, líquida e exigível. Ademais, a exegese do § 1o do art. 784 do mesmo diploma processual revela que a propositura de ação relativa a débito constante de título executivo não obsta que o credor promova a respectiva execução.

De sua vez, a suspensão da execução constitui providência de
caráter excepcional
, admissível apenas nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 921 do CPC:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber
;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.”

Ainda, o art. 313, V, “a”, do CPC disciplina que:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Acerca do dispositivo, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que
“as questões prejudiciais são aquelas que, além de constituírem premissas lógicas da sentença, reúnem condições suficientes para ser objeto de ação autônoma”
. Trata-se de prejudicialidade externa qualificada, na qual
a solução do mérito do processo
a ser suspenso está condicionada ao julgamento de mérito de outra causa pendente, porque a
relação jurídica
discutida nesta última integra, como antecedente lógico indispensável, a própria estrutura decisória do pedido principal.

Ademais, em se tratando de processo de execução, a suspensão do feito com fundamento nos referidos dispositivos assume feição ainda mais excepcional, por demandar, além da vinculação direta entre as relações jurídicas objeto das demandas, situação concreta de risco ao resultado útil da tutela jurisdicional pretendida. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA. AJUIZAMENTO. MERA EXISTÊNCIA DE DEMANDA REVISIONAL OU RENOVATÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ART. 784. § 1o. CPC. SÚMULA 380. STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. I. A suspensão do processo executivo, por força dos arts. 921. I e 313. V. a. do CPC, exige a demonstração de efetiva prejudicialidade externa, caracterizada quando o resultado útil da execução estiver condicionado ao desfecho de outra demanda. II. A simples existência de ação revisional ou renovatória não impede o regular prosseguimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 784 . § 1o. do CPC e a orientação consolidada na Súmula 380 do STJ. III. Ausente demonstração de que a ação renovatória possui conteúdo capaz de infirmar, de forma direta e necessária, a exigibilidade da obrigação executada, revela-se indevida a suspensão do feito. IV. Recurso provido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27289287220258130000, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 22/01/2026, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial lastreada em contrato de honorários advocatícios. Embargos à execução. Insurgência da sociedade de advogados exequente contra a r. decisão interlocutória proferida nos embargos à execução que, na forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do feito por aventada prejudicialidade externa. Irresignação da exequente-embargada que prospera. A impugnação do débito em ação autônoma não suspende a execução. Exegese do artigo 784, § 1o, do CPC. Eficácia suspensiva excepcional que requer a verossimilhança das alegações do devedor (interpretação do § 1o do artigo 919 do CPC), requisitos ausentes na espécie. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2334088-54 .2023.8.26.0000 Promissão, Relator.: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 15/04/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

Não se trata, pois, de medida que possa ser amparada em dúvida genérica, meras conjecturas ou fatos ainda imersos em acentuada controvérsia probatória.

No caso, a pretensão executiva se funda em contrato de honorários advocatícios, título dotado de aptidão executiva, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994, e que, ao menos por ora, conserva presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, inexistindo elemento robusto e inequívoco apto a infirmar sua validade ou a justificar a paralisação do iter satisfativo.

A alegação de que o mandato outorgado ao advogado ALAN VAGNER SCHMIDEL teria sido revogado em 24/06/2025, embora relevante, mostra-se controvertida nesta fase de cognição sumária. Isso porque, se de um lado a parte agravada apresentou comunicação eletrônica encaminhada por ADRIANO SALES com o propósito de revogar os poderes anteriormente conferidos, de outro há manifestação do próprio patrono sustentando a invalidade do ato, ao argumento de que, sendo conjunta a administração da sociedade, a revogação dependeria também da anuência do sócio VALERIANO (Id. 355530385).

Além disso, o acervo documental revela dissenso societário amplo entre os administradores da executada, com litígios paralelos envolvendo os sócios e a própria pessoa jurídica.

Segundo se extrai das informações processuais, o sócio VALERIANO FRANCISCO DE SALES e a pessoa jurídica INBESP figuram representados pelo advogado ALAN VAGNER SCHMIDEL na Ação de Dissolução Judicial no 1026194-60.2025.8.11.0002, ajuizada em face de ADRIANO SALES,
ao passo que este último litiga em face da pessoa jurídica nos autos no 1014377-30.2024.8.11.0003, nos quais também atua o mesmo causídico defendendo a empresa
. Há, ainda, notícia da Ação de Exigir Contas no 1001157-12.2017.8.11.0002, igualmente proposta por ADRIANO SALES em face da INBESP.

Também não basta, por si só, a circunstância de os créditos nomeados à penhora decorrerem de relação envolvendo a empresa SOLIMÕES, supostamente pertencente a um dos sócios, já que não se pode presumir prejuízo à INBESP pelo simples
adimplemento
da dívida exequenda, ausente demonstração concreta de fraude ou simulação.

A suspensão excepcional do feito não pode assentar-se unicamente em inferências extraídas da crise societária e da possível ruptura da
affectio societatis
, sobretudo quando o título executivo não foi desconstituído, inexiste ação específica voltada à invalidação do ajuste que aparelha esta execução e tampouco se identifica, até o presente momento, pronunciamento jurisdicional externo apto a infirmar diretamente a exigibilidade do crédito. Não se pode admitir, ainda, que terceiros que prestaram serviços à pessoa jurídica, sejam prejudicados pela disputa dos sócios.

Embora a controvérsia societária externa possa, em tese, produzir futuras repercussões patrimoniais ou de responsabilização entre os sócios
, ou mesmo em relação à pessoa jurídica, tal circunstância não autoriza, sem suporte probatório seguro, a paralisação da execução fundada em título que, até o presente momento,
conserva presunção de validade e exigibilidade
.

Não se desconsidera, outrossim, a gravidade das imputações formuladas pelo agravado ADRIANO SALES. Contudo, os prejuízos eventualmente suportados pela pessoa jurídica ou por qualquer dos sócios poderão ser discutidos e, se for o caso, reparados em via própria, não sendo juridicamente admissível invocar alegações ainda controvertidas para obstar o exercício do direito de ação e a tutela jurisdicional alheia.

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso para restabelecer o regular prosseguimento das execuções.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por FRANÇA, FRANÇA & ARAUJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS, para:

a)

CASSAR
a decisão de Id. 207302061, proferida nos
autos no 1058364-65.2025.8.11.0041
, e
DETERMINAR
o prosseguimento da ação executiva em seus regulares termos;

b)

AFASTAR
, por consequência, a suspensão igualmente imposta ao feito conexo,
autos no 1060532-40.2025.8.11.0041
, por decorrer de idêntico suporte fático-jurídico ora reputado insuficiente, e
DETERMINAR
, igualmente, o regular prosseguimento da execução, inclusive restabelecendo a ordem de constrição anteriormente determinada no Id. 214694294.

JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração de Id. 348814889.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026